Tribunal: TJMT
Processo: 1010446-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010446-67.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Leo Mariano Rohden
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leo Mariano Rohden, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 11.4.2020, pela suposta prática do crime de homicídio tentado.
Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juízo de origem, o qual foi convertido, de ofício, em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.
Assevera, no entanto, que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do CPP, não mais se admite tal prática, pois vedada a iniciativa do juiz, sem que seja provocado nesse sentido.
Sustenta, por outro lado, que a decisão não apontou elementos concretos que justificassem a necessidade da imposição da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, cujo cárcere poderia ser substituído por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, uma vez que as ações penais existentes em desfavor do pretenso beneficiário, mencionadas pelo juízo a quo, dizem respeito a fatos pretéritos, de dano e furto, ocorridos em 2017 e 2018, e cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição da cautelares diversas, se necessárias, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício, cuja decretação da prisão depende de provocação.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.
Assim, de uma análise perfunctória dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como analisa o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.
Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao parquet para tal finalidade, o que, de fato, poderia ser discutido na realização da audiência de custódia, na presença das partes, no entanto, tal ato encontra-se suspenso por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Outrossim, parece-me que nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, cuja ciência, inclusive, foi determinada na decisão anexada ao Id 42669495.
Por derradeiro, quanto aos fundamentos do decreto prisional, aparentemente a decisão combatida trouxe argumentos idôneos, consistentes na necessidade de garantia da ordem pública, diante da dinâmica da ação delituosa, em que aparentemente a vítima teria se aproximado apenas para averiguar uma contenda envolvendo o paciente e terceiros, e foi atingida por um golpe de faca, e ainda pelo histórico criminal ostentado pelo pretenso beneficiário (Id 42669495).
Logo, o alegado constrangimento ilegal não ficou evidenciado de plano, e é certo que o pedido de liminar confunde-se com o mérito da impetração, que demanda análise mais acurada para a constatação concreta do alegado, cuja apreciação compete ao Órgão Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator